Tribunal: TJPA
Processo: 0804523-80.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804523-80.2023.8.14.0024

APELANTE: JEFFERSON MATOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por JEFFERSON MATOS DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa. Consta dos autos que o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu pertences das vítimas, sendo capturado logo após o delito, na posse de parte dos bens subtraídos e da arma utilizada na ação criminosa. A defesa recorre postulando a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de reconhecimento pessoal válido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, especialmente diante da alegação defensiva de inexistência de reconhecimento pessoal formal do acusado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição de bens, bem como pela apreensão da arma branca utilizada na empreitada criminosa.
4. A autoria foi demonstrada por robusto conjunto probatório, composto pela prisão em flagrante do acusado logo após os fatos, apreensão de objetos pertencentes às vítimas, depoimentos firmes e coerentes das ofendidas e do policial militar responsável pela ocorrência, além da confissão do réu em juízo.
5. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, circunstância verificada no caso concreto.
6. Ainda que se alegue irregularidade ou ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP, a condenação não se amparou exclusivamente nesse elemento probatório, estando fundada em provas autônomas e independentes, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.258.
7. Inexistindo fragilidade probatória e estando a condenação amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFFERSON MATOS DA COSTA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP.

Em razões recursais, alega o apelante insuficiência probatória para embasar o édito condenatório, aduzindo a ausência de reconhecimento pessoal, postulando sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por JEFFERSON MATOS DA COSTA.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 26 de junho de 2023, por volta de 21h40min, em via pública, neste Município e Comarca, o indiciado JEFFERSON MATOS DA COSTA subtraiu para si, mediante grave ameaça a pessoa exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares.

A Polícia Militar fora acionada pelo CAD/PM, com a informação do ocorrido e, ao chegarem até o local, o flagranteado já se encontrava detido por populares, sendo este conduzido até à Seccional de Polícia Civil.

Uma vez apresentado, foram seguidos os procedimentos e garantias constitucionais de praxe, bem como realizada a colheita de depoimento de todos os envolvidos, cuja integra compõe os presentes autos, com destaque para o que abaixo se transcreve.

O condutor ALBERTINO SOARES DE SOUSA, Policial Militar, afirmou: [...] QUE, a guarnição foi acionada via CAD, por volta das 21h40min, para verificar uma situação de roubo que havia acontecido na Sétima rua do bairro Jardim das Araras; QUE, ao chegar no local a guarnição encontrou o conduzido já detido por populares; QUE, tomaram conhecimento pelos populares que JEFFERSON acabara de roubar as vítimas ELIDA CARNEIRO DE ARAUJO e MARIA SOUZA REBELO. QUE, as vítimas relataram que assim que saíram da Faculdade de Itaituba (FAI), localizada na Quinta rua, JEFFERSON as acompanhou de bicicleta, sendo que as vítimas estavam a pé; QUE em dado momento ele as abordou com uma faca exigindo que passassem as bolsas e os aparelhos celulares; QUE, JEFFERSON subtraiu os pertences delas; QUE, então elas gritaram, momento em que ele se evadiu, mas nesse momento, passavam alguns populares de motocicletas que o seguiram e conseguiram abordá-lo na Sétima rua; QUE, JEFFERSON nesse percurso se desfez da bolsa de colo, de cor preta, marca Couro&Café (que continha cerca de R$ 100,00 e um aparelho celular motorola MOTO G8, de cor VERMELHA), que essa foi procurada porém não foi encontrada; QUE a mochila (que continha o aparelho celular MOTO G22 AZUL) JEFFERSON ficou em mãos e o aparelho celular (SAMSUNG A10 VERMELHO) ele guardou em sua bermuda. QUE os populares detiveram JEFFERSON até a chegada da guarnição; QUE então a guarnição realizou a revista pessoal, ocasião em que foi encontrado com JEFFERSON um aparelho celular, uma faca e a mochila [...].

As testemunhas ANTONIO ALMEIDA FERREIRA e ROSINELSON PEREIRA GARCIA, Policiais Militares, ratificaram as informações do condutor.

A vítima ELIDA CARNEIRO DE ARAUJO afirmou: [...] Que estava com sua amiga Maria Souza Rebelo saindo da faculdade; Que estavam andando até suas respectivas residências; Que estavam chegando na Quinta Rua do Jardim das Araras, momento em que o suspeito se aproximou de bicicleta, reduzindo a velocidade; Que só perceberam a situação quando a bicicleta parou totalmente; Que o suspeito apontou uma faca de cabo preto na direção de ambas, em seguida exigiu a bolsa de Maria; Que Maria informou que não tinha nada de valor na bolsa, mas o suspeito insistiu; Que, após isto, exigiu que a depoente entregasse sua bolsa, sendo esta entregue; Que o suspeito fol embora; Que pediram ajuda as pessoas que passavam na rua; Que um motociclista ajudou e foi em busca do suspeito, pois tinha dado tempo de ver o autor do crime; Que não sabe quem achou o suspeito; Que ficaram esperando no local e o rapaz que tinha ido procurar o suspeito veio buscar Maria para reconhecer o suspeito, que tinha sido encontrado; Que a depoente foi até o local para onde Maria tinha ido, e lá estava o suspeito, sua amiga e a Polícia Militar; Que a bolsa da depoente fol recuperada, bem como dois celulares, sendo o da depoente e um dos dois celulares que estavam com Maria; Que a bolsa de Maria não foi recuperada, sendo que algumas pessoas falaram que outra pessoa passou e pegou, mas não tem certeza (...).

A vítima MARIA SOUSA REBELO afirmou: [...] A declarante acima qualificada, informa que estava retornando para sua residência a pé, acompanhada de sua amiga Elida; QUE, o conduzido estava acompanhado elas de bicicleta; QUE, o conduzido estava com um dos pés no chão e pensou que a corrente da bicicleta estivesse quebrada; QUE então, o assaltante puxou a faca do cós da bermuda e apontou na direção delas dizendo * PASSA A BOLSA, PASSA A BOLSA"; QUE, informa que entregou a sua bolsa de colo, cor preta, marca Couro&Café; QUE, logo depois, Elida entregou a mochila dela; QUE, o assaltante pediu que as vitimas levantasse a blusa, pois queria verificar se elas estavam com celulares na cintura; QUE, obedeceram e, após isso, ele fugiu de bicicleta; QUE, pediram ajuda a populares que passavam no local e ligaram para a policia militar; QUE, após dez minutos, um motociclista retornou informando que o assaltante havia sido capturado; QUE, com o conduzido foi encontrado o seu aparelho celular, modelo A20, marca Samsung, cor vermelho; QUE a sua bolsa o assaltante se desfez durante a perseguição: QUE, informa ainda, que na bolsa havia a quantia de R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) celular modelo G8, marca Motorola, cor vermelho; QUE, chegaram a realizar buscas nas imediações, porém não conseguiram localizá-lo; QUE, foi informada pela guarnição que deveria comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos [...].

(...)

Os elementos arrecadados aos autos foram suficientes para que restasse demonstrada a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime em testilha, que foram consubstanciados pelos depoimentos do condutor, das testemunhas e da vítima, os quais demonstram que JEFFERSON MATOS DA COSTA, cometeu o crime de Roubo com emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP). (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando JEFFERSON MATOS DA COSTA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo a ausência de reconhecimento pessoal.

II – MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a Defesa sustenta que as vítimas não teriam reconhecido o réu em juízo e que os elementos probatórios seriam frágeis para embasar o decreto condenatório.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo nos autos.

Inicialmente, consoante se extrai dos autos, a condenação
não se lastreou exclusivamente em eventual reconhecimento pessoal
, mas em
conjunto probatório amplo e harmônico
, composto por
prisão em flagrante
,
apreensão de arma branca
,
recuperação de bens subtraídos
,
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
e
testemunho do policial responsável pela perseguição e captura do réu
, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 18579834 - Pág. 2), autos de apreensão e entrega dos bens e pela apreensão da arma branca utilizada na empreitada criminosa (ID 18579834 - Pág. 6, 18579834 - Pág. 15 e 18579834 - Pág. 18)

A autoria, por sua vez, emerge de forma cristalina, senão vejamos:

Em juízo, as vítimas MARIA SOUZA REBELO e ELIDA CARNEIRO DE ARAÚJO, aduziram, em síntese, que estavam voltando da faculdade e indo em direção as suas respectivas residências, sendo que próximo a 5ª rua do bairro Jardim das Araras, o réu chegou de bicicleta e as abordou com uma faca grande. Nesse momento, o acusado ameaçou a integridade física das ofendidas e exigiu a entrega dos bens, os quais foram repassados ao denunciado.

A vítima MARIA, afirmou, ainda, que o réu colocou a faca perto de seu pescoço, que o acusado estava de “cara limpa”, ou seja, sem máscara e/ou qualquer outro tipo de venda. Declarou, por fim, não ter recuperado a integralidade de seus bens. Já a vítima ELIDA, afirmou que, recuperou seus bens, tendo reconhecido o réu em audiência.

A testemunha ALBERTINO SOARES DE SOUSA, policial militar, também em juízo, relatou, em suma, que no dia dos fatos, foi acionado via central e foi informado que duas jovens haviam sido assaltadas por um homem de bicicleta e com uma faca. Relatou que, havia informações que populares tinham seguido o suspeito, assim, se direcionaram ao local e populares teriam detido o réu. Afirmou que, o acusado estava com os celulares das vítimas e as ofendidas, que estavam no local, o reconheceram.

Por fim, o apelante confessou a prática delitiva em juízo.

É consabido que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória. No caso concreto, as declarações judiciais mostram-se firmes, coerentes e corroboradas por prova testemunhal e documental.

Ressalta-se que na hipótese, o apelante foi
preso em flagrante logo após o delito
, na posse de
bens subtraídos
e de
arma branca utilizada na empreitada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp n. 1953602/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o tema repetitivo n. 1258, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3.
TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022).

Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

In casu
,
a autoria delitiva restou demonstrada por outros meios de prova autônomos e idôneos
.

Diante desse cenário, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Quanto à pena, não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantenho a pena final fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como o regime inicial fechado, em razão da reincidência (condenação com trânsito em julgado no processo 00152253120178140024).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data do julgamento.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2026